Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. DECISÃO SUSCETÍVEL DE RECURSO. POSSIBILIDADE DE PEDIR EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. “O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação de direito líquido e certo do impetrante. Quando a ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, isto é, quando não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, a existência de teratologia no julgado impugnado” (EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial).
2. Não cabe mandado de segurança contra acórdão da Turma Recursal passível de recurso (no momento da impetração), no qual é possível veicular o pedido de efeito suspensivo nos termos do art. 1026, §1o e 1029, §5o, do CPC.
3. Além disso, se a decisão impugnada adota interpretação possível e razoável do ordenamento jurídico, ausentes os requisitos de manifesta ilegalidade ou teratologia e, bem por isso, deve ser mantido o indeferimento da inicial do mandado de segurança.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Com relatório e voto.